Tribunal: STF
Processo: RHC 228635
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 730.656, proferiu acórdão assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARMAZENAMENTO DE VÍDEO OU IMAGEM DE CONTEÚDO PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. ART. 241-A DO ECA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS À FAMÍLIA PELA PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NÃO REBATIDO. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA ADOLESCENTE NÃO IMPUGNADO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO ATACADOS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. TRAUMA PSICOLÓGICO SEVERO SOFRIDO PELA ADOLESCENTE E NECESSIDADE DE MUDANÇA DE ESCOLA E CIDADE POR TODA A FAMÍLIA. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA COM BASE NOS ELEMENTOS CONCRETOS DA PRÁTICA DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. Não tendo o agravante, nas razões deste recurso, infirmado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 



    2. Nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da correta negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois a prática delitiva causou severos traumas psicológicos na adolescente e gerou transtornos a toda a família, pois os filhos precisaram mudar de escola, a mãe precisou se exonerar do cargo público que ocupava e a família se viu obrigada a mudar de cidade diante da repercussão do caso. Tais circunstâncias demonstram que as consequências da prática delitiva ultrapassaram os elementos normais do tipo penal. 



    3. "O quantum de aumento na pena-base, a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não vinculado ao objetivado critério matemático." (AgRg no HC n. 635.329/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 19/3/2021). 



    4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa alega que é “manifesta (...) a ausência de proporcionalidade e de fundamentação na fixação da pena imposta”. Afirma que “a redação do artigo 241-A, caput, da Lei Federal n.º 8.069/1990 e a pena nele estabelecida (de 3 a 6 anos), já contemplam as circunstâncias que decorrem dessa pratica delitiva, de modo que não se pode novamente utilizar-se das mesmas circunstâncias decorrentes do tipo incriminador para majorar a pena base em 2/3, como o fez claramente a r. Sentença e mantido pelo v. Acórdão guerreado”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    6. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Vejam-se: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber.



    7. Dou ainda especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    [...]



    (...) o Tribunal local, soberano na análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que a vítima, de fato, precisou mudar de escola e a família precisou se mudar de cidade em razão da repercussão do crime de armazenamento de vídeos e fotos pornográficas da adolescente pelo agravante, de modo que alterar esta conclusão, como pretende a defesa, demanda a revisão dos fatos e das provas dos autos, o que é vedado na via célere do habeas corpus.



    Com efeito, apesar de impugnar de forma genérica que a tese não envolve reexame de provas, mas somente a aplicação dos arts. 59 e 68 do CP e 93 da CF, observa-se que o agravante não esclareceu o porquê do entendimento de que alterar a conclusão do Tribunal de Justiça – de que ficou comprovada a mudança de cidade pela família – não envolve a necessidade de revisão do contexto fático probatório dos autos para ser possível verificar que tais informações não foram comprovadas, são falsas ou que a família continuou morando na mesma cidade, sendo que as instâncias de origem consignaram o oposto. Desse modo, não há como afastar a conclusão da decisão agravada de que a pretensão defensiva depende da vedada revisão dos fatos e provas dos autos.



    Assim, no que toca às consequências do delito, penso ser suficiente a motivar a exasperação da pena-base o trauma emocional sofrido pela vítima, adolescente que viu sua intimidade correndo o risco de ser exposta aos moradores de sua cidade pelo arquivamento das imagens pelo réu, de modo que sofreu abalo psicológico acima do normal do delito, a ponto de precisar mudar de escola e de cidade. Somando-se a isso, a genitora da vítima precisou se exonerar do cargo público que ocupava, tirar seu outro filho da escola e mudar com toda a família da cidade, tudo pelo constrangimento exacerbado causado pela prática delitiva. Tais circunstâncias, a meu ver, são plenamente suficientes para demonstrar que o abalo psicológico sofrido pela vítima e os transtornos gerados a seus familiares extrapolam o normal do crime em questão, justificando a negativação do vetor das consequências do delito.



    [...]



    Seguindo nos pleitos defensivos, o agravante argumenta que a fração de 2/3 aplicada pela negativação das consequências do delito é demasiadamente alta, gerando uma sanção final desproporcional e excessiva. 



    Sobre a fração de aumento, consignei na decisão agravada que a Juíza sentenciante afirmou que (e-STJ fl. 33) "a vítima sofreu graves transtornos, sendo forçada a mudar de cidade, ausentar-se da escola, iniciar tratamento psicológico por conta dos graves estigmas sociais que pesaram sobre ela. Sua genitora teve que exonerar do cargo público e seu irmão precisou mudar de escola. São consequências seríssimas, que impõem exasperação na fixação da reprimenda, motivo pelo qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, elevada em 2/3, a resultar em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias- multa". (Grifei.) 



    Como é cediço, a primeira etapa de fixação da reprimenda tem como objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado descrito do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP. 



    As circunstâncias judiciais são valores positivos; para inverter essa polaridade, é imperioso ao julgador apresentar elementos concretos de convicção presentes no bojo do processo, sendo inadmissível o aumento da pena-base com fundamento em meras suposições ou em argumento de autoridade, sem indicação de dados concretos, objetivos e subjetivos, que justifiquem o afastamento da pena do mínimo legal estabelecido ao tipo penal. 



    Nesse contexto, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do CP, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. 



    Assim, acerca do tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou ainda a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade, como ocorreu no presente caso.



    [...]



    Tendo em vista que a fração de 2/3 foi justificada pelo Juízo sentenciante, que se ancorou nas "seríssimas consequências" sofridas pela vítima e sua família, concluí não ter havido majoração exacerbada da pena-base, tendo a jurisdição ordinária justificado o aumento da basilar, cujo mínimo legal é de 3 anos, em 2/3 para a circunstância judicial desabonada, com apoio em fundamentação concreta e idônea, lastreada nas nuances do caso concreto, permitindo a exasperação da pena-base à fração escolhida e mantida pelo Tribunal local. 



    Assim, independentemente do número de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP que foram desabonadas, não há ilegalidade na fração de 2/3 utilizada pelas instâncias ordinárias, haja vista a existência de fundamentação idônea para a aplicação de tal aumento, de modo que não há qualquer incorreção a ser sanada na primeira fase da dosimetria da pena.



    [...].



    8. Por fim, ressalto que, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 57.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator